Tribunal: STF
Processo: RE 1284544
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. JUSTIÇA ELEITORAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. 
    1. A decisão que fixa honorários em processo no qual atuou o defensor dativo constitui-se título executivo judicial.
    2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários do defensor dativo, nomeado em processo da Justiça Eleitoral, compete à União, porquanto a Justiça Eleitoral, embora especializada, apresenta natureza federal, pois mantida pela União.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LV, LIV, e 93, IX, da CF. Aduz que:
          (i) “a presente execução não pode prosperar, haja vista que se embasa em título executivo nulo, ineficaz perante a União, ante a manifesta falta de citação no processo de conhecimento;
          (ii) “o prejuízo é evidente, vez que, se dada a oportunidade à impugnante de se manifestar, esta poderia ter impugnado o valor dos honorários ou mesmo a necessidade de nomeação de defensor dativo”;
          (iii) “reduzido deve ser o valor fixado a título de honorários advocatícios, para o valor mínimo previsto na Resolução do Conselho da Justiça Federal nº 305 de 7 de outubro de 2014”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 888.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 1.058.626-AgR, Rel. Min. Golmar Mendes, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo pelo Estado. 4. Alegação de inobservância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório em razão de rejeição de embargos de declaração. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade do reexame ou revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator